Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-49.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-49.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Variação Cambial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RITA BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 563.672.794-15 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. VALIDADE DA ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau baseou-se em laudo pericial grafotécnico que confirmou a autenticidade da assinatura da autora no contrato.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado é válido, considerando a conclusão da perícia judicial que atestou a autenticidade da assinatura da consumidora, em contraposição à sua alegação de fraude e à apresentação de um laudo particular em sentido contrário.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de um mínimo probatório, especialmente quando a prova técnica é contrária à sua tese.

4. O laudo pericial grafotécnico, produzido em juízo por perito imparcial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui maior força probante do que o laudo particular apresentado pela parte, devendo prevalecer para a solução da controvérsia.

5. A instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061.

6. A alegação de que o mesmo perito teria chegado a conclusões distintas em outros processos não invalida o laudo produzido nestes autos, pois cada análise pericial se restringe aos fatos e documentos do respectivo processo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações que discutem a validade de contrato bancário por alegação de falsidade de assinatura, o laudo pericial grafotécnico produzido por perito nomeado pelo juízo, sob as garantias do contraditório, prevalece sobre o laudo unilateralmente apresentado pela parte. 2. A instituição financeira cumpre seu ônus probatório (Tema 1061/STJ) quando a perícia judicial confirma a autenticidade da assinatura do consumidor no instrumento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RITA BRANDAO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, registrada sob o no
1004211-49.2023.8.11.0010
, ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 293903992
) reconheceu a validade do negócio jurídico questionado. O juízo fundamentou sua decisão na conclusão do laudo pericial grafotécnico (
ID. 180974950
), o qual atestou que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário no 312458224-2 (
ID. 141300763
) apresentou convergências com os padrões gráficos da autora, não havendo indícios de falsidade. Afastou, ainda, a impugnação ao laudo, por entender ser possível a realização de perícia em cópia do contrato e por considerar que a conclusão diversa em outro laudo, referente a contrato distinto, não acarreta contradição. Por consequência, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e repetição do indébito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A parte apelante,
RITA BRANDAO DE OLIVEIRA
, interpôs recurso (
ID. 293903994
), sustentando a necessidade de reforma total da sentença. Alega que foi vítima de fraude, consistente na inserção de um empréstimo consignado no valor de R$ 12.481,20, o qual não solicitou nem recebeu, gerando descontos mensais de R$ 173,35 em seu benefício previdenciário. Aduz que, em reclamação administrativa, a própria instituição financeira informou não ter localizado o contrato em seu sistema. Afirma ser vítima recorrente de fraudes análogas, já reconhecidas em outras demandas judiciais, e contesta a conclusão do perito judicial, opondo um laudo técnico particular (
ID. 182456708
) que teria concluído pela falsidade da assinatura. Postula, assim, a declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID. 293903998
), a parte apelada,
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, defendeu a manutenção integral da sentença. Argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão. No mérito, sustenta que agiu em exercício regular de direito, com base na validade do contrato celebrado, e que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Afirma a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais indenizáveis, caracterizando o ocorrido como mero dissabor cotidiano. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que jamais contratou empréstimo consignado com a instituição financeira ré, sustentando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos. Argumenta, ainda, que a própria instituição financeira, em resposta administrativa, teria informado não localizar o contrato em questão, e que o laudo pericial oficial seria contraditório com outros laudos do mesmo perito em processos similares.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação, sustentando a validade do contrato firmado e a autenticidade da assinatura da apelante, conforme demonstrado pela perícia grafotécnica judicial.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme entendimento consolidado, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos da Súmula 297 do STJ. Considerando que se trata de relação de consumo entre a aposentada e a instituição financeira, incidem as normas protetivas do CDC, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do referido diploma legal.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central reside na existência ou não da contratação do empréstimo consignado, questão que foi devidamente esclarecida através da realização de perícia grafotécnica judicial. O laudo pericial produzido por perito imparcial nomeado pelo juízo concluiu de forma categórica pela autenticidade da assinatura constante no contrato, consignando que as assinaturas constantes nos documentos apresentam convergências com os padrões gráficos da Sra. Rita Brandão de Oliveira, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa. Tal conclusão técnica foi alcançada após rigoroso exame pericial, observando-se o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal.

Em contraposição ao laudo oficial, a apelante apresentou laudo técnico particular que chegou a conclusão diversa. Contudo, tenho que o laudo produzido unilateralmente pela parte não deve prevalecer sobre aquele elaborado por perito judicial imparcial, posto que este último foi confeccionado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo a participação de ambas as partes no processo de produção da prova. A jurisprudência é firme no sentido de que a prova pericial produzida sob o crivo judicial, com a participação das partes e possibilidade de formulação de quesitos e apresentação de assistentes técnicos, possui maior força probante do que laudos unilaterais elaborados por apenas uma das partes da relação processual (TJ-MT 00201097520138110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Outrossim, a tese sustentada pela apelante de que a resposta administrativa fornecida pela instituição financeira, informando não localizar o contrato, comprovaria a inexistência da contratação, revela-se inócua. Isso porque, conforme se depreende dos autos, na data da consulta administrativa o contrato em discussão já se encontrava quitado e, portanto, realmente não constava como ativo nos sistemas da instituição. A ausência de registro de contrato ativo não significa, necessariamente, que a contratação nunca existiu, mas sim que as obrigações dele decorrentes já foram cumpridas.

Ademais, ainda que se considere que o Tema 1061 do STJ estabeleça que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
”, no presente caso a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a autenticidade da contratação através da apresentação do contrato devidamente assinado e, principalmente, mediante a realização de perícia grafotécnica que confirmou a legitimidade da assinatura.

A alegação de que o mesmo perito teria chegado a conclusões contraditórias em outros processos não possui o condão de macular a validade do laudo produzido nestes autos. Cada processo possui suas particularidades fáticas e documentais, sendo perfeitamente possível que análises periciais distintas, realizadas sobre documentos diversos, cheguem a conclusões diferentes. O que importa para o deslinde da presente controvérsia é exclusivamente a conclusão técnica alcançada no exame pericial realizado nos presentes autos, a qual foi devidamente fundamentada e demonstrou convergência entre a assinatura questionada e os padrões gráficos da apelante.

Nessa esteira, verifica-se que a instituição financeira demonstrou cabalmente a existência e regularidade da contratação, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia. A prova pericial produzida sob o crivo judicial confirmou a autenticidade da assinatura, não restando demonstrada qualquer irregularidade na contratação que pudesse ensejar a declaração de sua inexistência ou a responsabilização da instituição por danos morais.

Por fim, importa consignar que o simples fato de a apelante ser pessoa idosa e beneficiária da previdência social, embora mereça especial atenção do sistema de justiça, não tem o condão de alterar as regras probatórias aplicáveis ao caso. A proteção conferida aos consumidores hipervulneráveis não dispensa a observância dos requisitos legais para a procedência dos pedidos formulados, especialmente quando a prova técnica produzida nos autos aponta em sentido contrário às alegações autorais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do total desprovimento do recurso e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025